Tribunal: TCU
Processo: 013.550/2016-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Tomada de Contas Especial, conforme determinação do Acórdão no 1058/2016 - TCU - Plenário. Oriunda da Representação referente à equipe de auditoria da extinta Secex-3, decorrente do TC 022.244/2010-7, com proposta de medida cautelar.

Inteiro teor:
Acórdão 568/2026-TCU-Segunda Câmara Cuidam os autos da Tomada de Contas Especial originada a partir da conversão de Representação acerca de irregularidades na transferência e gestão de recursos por meio de instrumentos firmados pelo Instituto Militar de Engenharia. Considerando que o Tribunal proferiu o Acórdão 720/2019-TCU-Plenário , de minha relatoria (peça 184), por meio do qual foram julgadas irregulares as contas dos responsáveis, bem como houve imputação de débito, aplicação de multa, inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança na Administração Pública Federal e declaração de inidoneidade de pessoas jurídicas para participar de licitações custeadas com recursos federais; Considerando que, em face do acórdão original, os responsáveis já opuseram sucessivos Embargos de Declaração e interpuseram Recursos de Reconsideração, que também foram objeto de aclaratórios (Acórdãos 1.283/2019, 1.808/2019, 1.092/2021, 1.778/2021, 2.323/2021 e 227/2022, todos do Plenário - peças 206, 401, 538, 584, 621 e 699); Considerando que o responsável Waldir Sandoval Góes interpôs Recurso de Revisão, que foi conhecido e, no mérito, obteve provimento para afastar débito e multa que lhe foram imputados e alterar o julgamento de suas contas para regulares com ressalva, nos termos do Acórdão 114/2023-TCU-Plenário (peça 736); Considerando que o TCU reviu de ofício o Acórdão 720/2019-TCU-Plenário , para tornar insubsistente a multa aplicada à Fundação Marechal Roberto Trompowsky Leitão ( Acórdão 2129/2024-TCU-Plenário , peça 794); Considerando que, nesta oportunidade, o Sr. Sergio Tavares Carneiro, representante legal da Fundação Marechal Roberto Trompowsky Leitão à época dos fatos apurados, apresenta expediente em resposta ao Ofício 27.316/2025-TCU/Seproc, por meio do qual solicita que a cobrança dos valores imputados à Fundação Trompowsky recaia sobre o Departamento de Educação e Cultura do Exército (DCEx), visto ser o órgão instituidor e detentor do patrimônio da aludida fundação, conforme as decisões judiciais expostas na peça; e Considerando a análise realizada pela Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos), que se posiciona pelo recebimento da peça como mera petição, com o posterior envio deste processo à Unidade de Auditoria Especializada em Defesa Nacional e Segurança Pública (AudDefesa) para seu exame. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento no artigo 48, parágrafo único, da Resolução/TCU 259/2014, em receber a peça apresentada pelo Sr. Sergio Tavares Carneiro como mera petição, sem prejuízo de encaminhar os autos à AudDefesa, unidade técnica instrutora do processo, para fins de apreciação da peça e adoção das medidas de sua alçada, de acordo com o parecer da AudRecursos: 1. Processo TC- Processo 013.550/2016-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 031.304/2010-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Fernando Silva Saldanha de Menezes (XXX.395.277-XX); Fundação Marechal Roberto Trompowsky Leitao de Almeida (07.815.873/0001-00); Fundação Bio-rio (31.165.384/0001-26); José Rosalvo Leitão de Almeida (XXX.783.420-XX); Juan Carlos Ramos Perez (XXX.855.197-XX); Paulo Roberto Dias Morales (XXX.613.187-XX); Sergio Carvalho Fernandes (XXX.903.316-XX); Waldir Sandoval Goes (XXX.177.757-XX); Washington Luiz de Paula (XXX.627.127-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Departamento de Engenharia e Construção do Exército; Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes; Instituto Militar de Engenharia. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Defesa Nacional e Segurança Pública (AudDefesa) e Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos). 1.7. Representação legal: Tanara de Fatima Barcellos da Silva (69.337/OAB-RS), representando Paulo Roberto Dias Morales; Marcelo de Oliveira Rodrigues (106067/OAB-RJ) e Ana Beatriz Fagundes dos Santos (257802/OAB-RJ), representando Sergio Tavares Carneiro; Guilherme Martins do Nascimento (51.107/OAB-DF), Alexandre Furtado Prieto (47.219/OAB-DF) e outros, representando Juan Carlos Ramos Perez; Gabriel Portella Fagundes Neto (20.084/OAB-DF), Carlos Humberto Fauaze Filho (43.188/OAB-DF) e outros, representando José Rosalvo Leitão de Almeida; Bernardo Villasboas Palermo (148.056/OAB-RJ), representando Fundação Bio-rio; Guilherme Siqueira Coelho de Paula (48.370/OAB-DF), representando Sergio Carvalho Fernandes; Marcelo Pereira Primo (213086/OAB-RJ) e André Jansen do Nascimento (51.119/OAB-DF), representando Fundacao Marechal Roberto Trompowsky Leitao de Almeida; Guilherme Martins do Nascimento (51.107/OAB-DF) e Tulio Jose de Freitas Goes, representando Waldir Sandoval Goes; Leticia de Almeida Rodrigues (36.029/OAB-DF), Guilherme Martins do Nascimento (51.107/OAB-DF) e outros, representando Fernando Silva Saldanha de Menezes. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.